Tribunal: TJES
Processo: 5001978-42.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001978-42.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: SIRLEIA PIRES MACEDO DE PAULO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser parcialmente reformada, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, nos termos do voto/ementa abaixo
:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE A PAGAR A QUANTIA DE
R$ 12.000,00
(DOZE MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO
. 1. Falha na prestação do serviço ao realizar a suspensão do serviço de telefonia, apesar de o recorrido estar adimplente com as faturas na época do fato. Em se tratando de serviço essencial, o dano moral é presumido, sendo devida a indenização correspondente. 3. No que tange ao dano moral, tenho que o valor de R$ 12.000,00 é elevado para o caso em apreço, tendo sido arbitrado em patamar superior à média estipulada por esta Turma Recursal em casos análogos. A reparação deve se dar de acordo com a extensão do dano, a par das circunstâncias do caso concreto, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sem importar enriquecimento sem causa da parte.
4
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 5. Sem condenação nos ônus sucumbenciais.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE A PAGAR A QUANTIA DE
R$ 12.000,00
(DOZE MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO
. 1. Falha na prestação do serviço ao realizar a suspensão do serviço de telefonia, apesar de o recorrido estar adimplente com as faturas na época do fato. Em se tratando de serviço essencial, o dano moral é presumido, sendo devida a indenização correspondente. 3. No que tange ao dano moral, tenho que o valor arbitrado de R$ 12.000,00 é elevado para o caso em apreço, tendo sido arbitrado em patamar superior à média estipulada por esta Turma Recursal em casos análogos. A reparação deve se dar de acordo com a extensão do dano, a par das circunstâncias do caso concreto, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sem importar enriquecimento sem causa da parte.
4
.
Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.